Tribunal: TJES
Processo: 5020087-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020087-51.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: NELI MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020087-51.2023.8.08.0012

RECORRENTES: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS (A): NELI MARTINS DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

RECONHECIMENTO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE NO INTUITO DE DESFAZER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVOLVEU VALORES SOB ORIENTAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO A PESSOA JURÍDICA DIVERSA, MANTENDO-SE OS DESCONTOS EM SUA REMUNERAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por Neli Martins de Oliveira, ora Recorrido, em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Recorrente.

Em síntese, narra a Recorrida que foi realizado um empréstimo no valor de R$ 8.171,00 (oito mil, cento e setenta e um reais) sem o seu consentimento por meio de fraude. Aduz que os prepostos da Recorrente orientaram a Autora a devolver o valor para a conta bancária de uma pessoa jurídica, acreditando que assim iria quitar e cancelar o empréstimo.

Todavia, o empréstimo não fora cancelado e os descontos no benefício previdenciário da Recorrida permaneceram desde então, referente ao contrato de nº 0063981666.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o cancelamento do contrato nº 0063981666 (FACTA) no valor de R$ 8.171,00 (oito mil, cento e setenta e um reais); ressarcimento dos valores mensais descontados do benefício previdenciário e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação e documentos nos Ids. 8679883e ss., sustentando, em suma, preliminares e no mérito regularidade/validade do contrato de empréstimo firmado, ausência de ato ilícito e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

O magistrado de piso
colheu de ofício o depoimento pessoal da parte Autora
, ora Recorrida (Id. 8680004- Termo de Audiência).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8680005), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para:

(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Empréstimo n° 0063981666, determinando que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora;

(b)
condenar o réu a restituir à autora o valor de R$628,92 descontados indevidamente do benefício da autora, sem prejuízo das parcelas eventualmente descontadas no curso da ação, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;

(c)
condenar o réu a pagar R$ 4.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Improcede
o pedido contraposto.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. Id. 8680006). Em suas razões, requereu o acolhimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, bem como a improcedência dos pedidos Autorais diante da inexistência de qualquer ilícito ou fraude nos atos praticados pelo Recorrente, uma vez que, amparados no contrato de empréstimo consignado celebrado de forma válida entre as partes, e, em razão disso, requereu o acolhimento do pedido contraposto para devolução do valor recebido, sob pena de enriquecimento ilícito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. Id. 8680017)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consoante se extrai do quadro fático delineado nos autos e já exposto na sentença, o Recorrido/Autor foi vítima da contratação de empréstimo por terceiros através de práticas fraudulentas advindas de terceiros que atuavam em nome do Banco Recorrente.

Destaco que o Recorrido
/
Autor foi vítima de terceiro estelionatário, que atuava como intermediador da transação com o banco. Em razão disso, se o contratante devolveu o dinheiro a outro CNPJ por orientação do correspondente, ora golpista, e o negócio não foi concretizado, deve o banco responder pelo dano causado ao consumidor contratante.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, deflui do fortuito interno evidentemente caracterizado, haja vista que a instituição financeira responde em conjunto, no âmbito das relações de consumo, por fraude perpetrada por quem atuou na posição de correspondente bancário.

Isso porque, aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, não se ignora que indiscutivelmente os Recorrentes fizeram parte da cadeia de fornecimento do produto, o que atrai, à luz do microssistema consumerista, a sua responsabilidade solidária (
CDC
, art.
7º
,
parágrafo único
).

Importante ponderar que é dever do banco aperfeiçoar mecanismos de
compliance
e segurança nas operações bancárias que realiza, seja direta ou indiretamente, por meio de correspondentes.

Assim, diante da ausência de comprovação da regularidade na contratação do empréstimo consignado e da efetiva utilização dos valores transferidos pelo Recorrido para a empresa correspondente, a manutenção da sentença, que reconheceu a sua nulidade e determinou a devolução dos descontos efetuados, é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste E. TJES e do E. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANULATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA - RECONHECIMENTO DE FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE, NO INTUITO DE DESFAZER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVOLVEU VALORES SOB ORIENTAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, MANTENDO-SE OS DESCONTOS EM SUA REMUNERAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU CHINA CONSTRUCTION PELOS ATOS LESIVOS PERPETRADOS POR SEU CORRESPONDENTE BANCÁRIO – FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA PARA ESTENDER AO AGENTE FINANCEIRO A CONDENAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ATO ILÍCITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0001787-79.2017.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 29.08.2022) (TJ-PR - APL: 00017877920178160056 Cambé 0001787-79.2017.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 29/08/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2022).

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, quanto à improcedência do pedido contraposto, nos seguintes termos:

(...).

“No que se refere ao
pedido contraposto
para devolução/compensação de valores pugnada pelo requerido em sede de defesa, não merece acolhimento, pois demonstrado nos autos que a autora repassou a integralidade da quantia recebida para suposta funcionária da financeira requerida (id. 35553906), restando inviável assim, que aquela devolva qualquer quantia ao requerido ou que seja determinada qualquer compensação de valores.

(...).

Posto isto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida.

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato, diante do desconto indevido em proventos previdenciários – que possuem natureza alimentar.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r.sentença na íntegra por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)